Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INAPLICABILIDADE DO CDC. REJEITADA. OBESIDADE MÓRBIDA. APÓS BARIÁTRICA. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. A Súmula 469 do STJ prevê a aplicabilidade da lei consumerista aos contratos de plano de saúde.
2. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde (cirurgia reparadora após bariátrica) ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00.
3. Deu-se provimento ao apelo.